Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703363-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NISSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao agravo interno, no prazo legal. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator